Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. FERRAMENTA TECNOLÓGICA NÃO ABERTA A CONSULTA PÚBLICA, MAS DE ACESSO RESTRITO, PESSOAL E VOLUNTÁRIO AO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS EM FUNCIONALIDADE PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILÍCITA. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas à dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação da consumidora, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ela ajustadas.
2. A inclusão da dívida prescrita na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome não encerra conteúdo negativo, pelo que não é representativa, de modo algum, de desabono ao consumidor por indevida negativação de dados do consumidor, pois se trata de plataforma de negociação de dívidas, ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.
3. Caso concreto em que inexistente prática antijurídica na conduta levada e efeito pelo réu apelante ao incluir os dados relativos a dívida prescrita em plataforma de negociação de débitos, especialmente porque obrigatoriedade não há para a autora apelada na adesão a dita funcionalidade apenas a ela oferecida.
4. Inexistindo condenação ou sendo incerto o proveito econômico alcançado, os honorários advocatícios devem ser estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
5. Recurso conhecido e provido em parte.